Tribunal: STF
Processo: HC 226000
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado, por Guilherme Alexandre Ferreira em favor de Maycon Jonatha Pereira, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental interposto nos autos do HC 764.670/SC, porquanto a parte não impugnou todos os fundamentos da decisão recorrida (eDOC 8).



    O impetrante narra que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 8 meses e 15 dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa.



    Sustenta a ilegalidade da apreensão da droga na residência do paciente, uma vez que o ingresso no local teria decorrido da fuga dele para o interior do imóvel ao avistar a viatura policial que patrulhava a área em razão de denúncias anônimas acerca da ocorrência de tráfico de drogas no local (eDOC 1, p. 4).



    Afirma que, apesar de os policiais seguirem no encalço do paciente, não o encontraram na casa e a entrada nela aconteceu pelo mero fato de ele ser “conhecido no meio policial” (p. 2). 



    Nesta Corte, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para o reconhecimento da “nulidade da busca realizada, com a consequente anulação das provas obtidas e absolvição do paciente”. Pede, alternativamente, a nulidade das provas e a realização de novo julgamento, sem o uso dessas provas nulas (p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    À primeira vista, considero que a pretensão não merece acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão de apelação:



    “Destacam-se dos elementos de prova existentes no processo: 



    (...)



    II - Depoimentos: 



    Izaque Serafim de Matos - Policial Militar (Evento 1 - INQ9 e 10) 



    Que sua guarnição recebeu a denúncia de um informante de que na rua Nacar, 122, Guanabara, um masculino de nome Maicon estaria realizando tráfico em uma residência e que inclusive estaria com uma quantia significativa de drogas; que a guarnição já tinha recebido outras denúncias do mesmo local e já possuía a qualificação do morador, sendo este identificado como MAYCON JONATHA PEREIRA; que Maycon já é conhecido da guarnição e possui várias passagens criminais; que então foi deslocado para o local onde foi visualizado próximo a residência o referido masculino; que nesse momento a guarnição viu o mesmo dispensar algo no chão e, não acatando a voz de abordagem, evadiu-se em direção a sua casa; que a guarnição juntou o que ele havia dispensado e viu que era maconha; que em seguida foi atrás do masculino que entrou em sua casa; que a GU entrou na referida residência e após buscas foi localizado na parte de trás da residência, em cima da mesa da cozinha, um pacote contendo substância análoga à crack e à cocaína, ambos fracionados, junto com um celular, e ainda R$ 40,00 trocados, porém o referido masculino conseguiu se evadir, não sendo mais localizado. Foi vistoriado todo o imóvel no intuito de encontrar o masculino ou mais substâncias ilícitas, porém mais nada de ilícito foi encontrado. Que em dado momento chegou na casa o senhor MATEUS DOUGLAS PEREIRA PINTO, que se identificou como irmão de MAYCON JONATHA PEREIRA, afirmando que mora na parte da frente da residência, e que seu irmão mora na parte de trás onde foram encontrados os objetos acima mencionados. 



    (...)



    Nesse compasso, constata-se, de modo bastante transparente, que a guarnição foi ao local já de posse de informações suficientes acerca do comércio de drogas exercido no local por Maycon Jonatha Pereira, cuja mercancia era realizada em sua residência, localizada no endereço também disponibilizado à policia pelo informante. 



    Agrega-se a isso, o fato de que ao deparar-se com os policiais, Maycon dispensou uma porção de maconha e evadiu-se do local, rumando em direção à sua casa. E diante disso, após identificar que o material dispensado tratava-se de substância análoga à maconha, os policiais foram ao encalço do agente, culminando na residência deste; local em que, embora não tenham apreendido o apelante, encontraram a droga descrita no termo de apreensão (Evento 1 - INQ5). 



    Nesse compasso, resta evidente que a atuação policial, longe de caracterizar hipótese de invasão domiciliar, encontra-se suficientemente respaldada por toda a contextualização fática ora mencionada, cujos elementos, por certo, autorizam o reconhecimento de sua legalidade.



    (…)



    In casu, além da apreensão de drogas (Evento 1 - INQ5), consistentes em 4 (quatro) porções de cocaína, apresentando massa bruta total de 5,1g (cinco gramas e um decigrama), 11 (onze) porções de crack, apresentando massa bruta total de 1,8g (um grama e oito decigramas) e 1 (uma) porção de maconha, apresentando massa líquida de 8g (oito gramas), todas acondicionadas individualmente, além de 1 (um) cigarro artesanal de maconha, apresentando massa bruta de 1g (um grama), R$40,00 (quarenta reais), em espécie, e um celular; há a informação recebida acerca da mercancia que era realizada no local pelo apelante e os depoimentos do policial que atuou na abordagem. 



    (...)



    Na verdade, a leitura da tese defensiva demostra a verdadeira ausência de qualquer explicação acerca da droga encontrada na residência do apelante, especialmente pela diversidade de substâncias (crack, cocaína e maconha) e a forma com que foram encontradas, devidamente acondicionadas ao comércio. Limitando-se a defesa em negar a condição de traficante de Maycon Jonatha Pereira. Nada mais”. (eDOC 3, pp. 2-5) (Grifei)



    O Tribunal de origem reputou que o ingresso domiciliar pelos agentes policiais foi lícito e decorreu de um contexto fático anterior ocorrido do lado de fora da casa, no momento em que o paciente, ao ver a viatura, não acatou a ordem de parar e evadiu-se para a casa dele, sendo perseguido e dispensando porções de entorpecentes pelo caminho.



    Nesse mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa do HC 764.670/SC, transcrevo: 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL E ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MOLDURA FÁTICA APTA A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 



    Writ não conhecido”. (eDOC 9)



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade patente ou constrangimento ilegal a serem reparados na estreita via do habeas corpus. Além disso, a análise de fatos e provas demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição limitada dessa ação constitucional. Cito precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Como se vê, à primeira vista e nos limites impostos à analise de fatos e provas na via do habeas corpus, não há ilegalidade no ato.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



     



    Ante o exposto, denego o writ (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente